Tribunal: TJMT
Processo: 1023483-25.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023483-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), FABRICIO GOMES AGUIAR - CPF: 059.196.281-03 (AGRAVANTE), HOMECAR COM DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.023.706/0001-28 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
ON-LINE
– VALOR IRRISÓRIO – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 836 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – DESBLOQUEIO – DESCABIMENTO – IMÓVEL FINANCIADO – DIREITOS AQUISITIVOS – PENHORA – POSSIBILIDADE – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento de interposto contra decisão que manteve a penhora on-line sobre valor irrisório (R$1.146,21 - um mil cento e quarenta e seis reais e vinte e um centavos) e a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se uma penhora on-line sobre valor considerado irrisório viola o art. 836 do CPC; e (ii) se a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel financiado é juridicamente possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ó arte. 836 do CPC veda a penhora de bens de valor insignificante quando a constrição por manifestamente antieconômica, o que não se verifica no caso concreto, pois a penhora on-line, ainda que sobre valor reduzido, atende aos interesses do credor.

A mera alegação de irrisoriedade do valor bloqueado não justifica o desbloqueio automático, cabendo ao devedor demonstrar que a penhora compromete sua subsistência ou que há violação ao Princípio da Menor Onerosidade para o Devedor.

Os direitos aquisitivos sobre imóveis financiados são bens penhoráveis, pois representam patrimônio passível de desapropriação.

A pena sobre direitos aquisitivos respeita a gradação dos bens penhoráveis prevista no art. 835 do CPC e não afronta qualquer direito absoluto de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A penhora on-line sobre valor reduzido não viola o art. 836 do CPC quando não há comprovação de antieconômico.

A alegação de irrisoriedade do montante bloqueado não justifica o desbloqueio automático, cabendo ao executado demonstrar prejuízo concreto.

Os direitos aquisitivos sobre imóveis financiados são passíveis de penhora, pois representam patrimônio expropriável do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HOMECAR COM DE VEICULOS LTDA e FABRICIO GOMES AGUIAR em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (Dr. Leonardo De Campos Costa E Silva Pitaluga) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1026536-56.2022.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por BANCO BRADESCO S.A.,
deferiu
o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula nº 34611, do cartório do 7º serviço notarial e registral da Comarca de Cuiabá, bem como converteu o bloqueio em penhora.

Irresignada, a parte recorrente aduz que:

- a execução e penhora de bens devem ser suspensas para evitar prejuízos irreparáveis, em consonância com o art. 921, inciso II, do CPC, em razão da existência de ação (proc. 1026826-91.2022.8.11.0002 Vara Bancária Comarca de Várzea Grande) que discute validade de contratos os quais estão englobados na execução;

- o imóvel penhorado é destinado à sua residência que dissocia da Pessoa Jurídica Homecar, bem este que pende de liquidez por existir contrato de financiamento de longo prazo financiado em 30 anos com a Caixa Econômica Federal, e que ao final, se liquidado for, não poderá servir de constrição;

- a tese de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel referente ao contrato de alienação fiduciária, nos termos dos arts. 834 e 835, inc. XII, do CPC, não tem cabimento no caso;

- a penhora de R$1.146,21 bloqueado via Sisbajud na conta da empresa HOMECAR, é valor ínfimo comparado com o valor total do crédito, tornando inservível para objeto/finalidade da execução. E ainda o valor é necessário para manutenção de despesas correntes e funcionamento mínimo da empresa, inerente à atividade de subsistência.

Desse modo, requer:

I-)
liminarmente, a suspensão da decisão agravada;

II-)
o reconhecimento da conexão, para reunião de ações que tramitam em juízos diferentes que versam sobre as mesmas partes, objeto, valores e forma do título exequendo;

III-)
no mérito, a revogação da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 235693697.

Contrarrazões no id. 238774193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O banco agravado, em busca de um direito certo, líquido e exigível, ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial em face da parte agravante, em atenção a Cédulas de Crédito Bancárias vencidas, com débito em R$879.418,92 (Oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e dois centavos).

O inconformismo da agravante prende-se à decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que acolheu os embargos de declaração e deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula nº 34.611, do cartório do 7º serviço notarial e registral da Comarca de Cuiabá, bem como, converteu o bloqueio da quantia de R$1.146,21 (um mil cento e quarenta e seis reais e vinte e um centavos), em penhora.

O Juízo singular, ao proferir a decisão em questão, fundamentou corretamente que a parte agravante não apresentou provas de que o bem penhorado é seu único bem ou de que o utiliza como moradia, rejeitando, assim, a alegação.

Verifica-se nos autos que a agravante não se preocupou em comprovar que o imóvel em questão é seu único bem de família e moradia, limitando-se a alegações genéricas. Ademais, não indicou outro imóvel para garantir a execução ou outra forma de pagamento da dívida.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE BEM FINANCIADO – POSSIBILIDADE DA PENHORA APENAS DO DIREITO DO COMPRADOR – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA – AUSENCIA DE PRECLUSÃO – PRAZO DILATÓRIO E NÃ PEREMPTÓRIO – INDICAÇAÕ DE BENS A PENHORA QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que o imóvel seja considerado bem de família e, por conseguinte, abrigado pela impenhorabilidade do art. 1º combinado com o art. 5º da Lei nº 8 .009/90, necessário, além da comprovação de se tratar de único imóvel, que sirva de residência da entidade familiar.

O ônus de comprovar que o imóvel constrito preenche os requisitos constantes na Lei nº 8.009/90 é daquele que alega sua impenhorabilidade. Ausência de comprovação, no caso concreto, de se tratar do único imóvel da devedora, destinado à sua moradia e/ou de sua entidade familiar
.

O imóvel alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, pois o patrimônio pertence ao credor fiduciário.

Possibilidade, em tese, de constrição dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

O prazo concedido ao credor para a indicação de bens passíveis de penhora é dilatório e não peremptório, sendo cabível a sua indicação em qualquer momento no cumprimento de sentença.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227222820238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)

A parte agravada também alegou a impossibilidade de penhora dos valores bloqueados judicialmente, em razão do seu baixo valor em relação ao montante cobrado, com base no artigo 836 do Código de Processo Civil.

Sem razão. O referido dispositivo tem o condão de evitar que o credor tenha que arcar com custos elevados, em caso de penhora de bem de valor irrisório, cuja alienação se tornaria inútil para o processo executivo, hipótese esta não verificada nos autos.

No caso, foi efetuada penhora on-line na conta-corrente dos executados, modalidade esta que não exige gastos, tais como avaliação dos bens, publicações de editais etc.

Além disso, ainda que o valor seja considerado pequeno em relação ao
quantum debeatur
atualizado, a jurisprudência hodierna entende que não se deve obstar a concretização da penhora on-line via sistema BacenJud, e muito menos, proceder ao seu desbloqueio, confira-se:

“[...]
A jurisprudência pacífica do STJ é de que a irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio
. Precedentes: AgRg no REsp 1.487.540/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 18/12/2014; REsp 1.421.482/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/9/2013. 3. Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ, 2ª T, REsp 1703313/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2017)

“[...]
Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida
.

4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido.” (STJ, 2ª Turma, REsp 1766550/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

No mais, é importante ressaltar que a utilização do valor bloqueado, mesmo que seja de pequena monta, poderá, em conjunto com outros bloqueios que possam vir a ser realizados, contribuir para uma maior satisfação do crédito exequente.

Quanto à arguição de conexão, também é descabida, pois o artigo 784, § 1º, do CPC reconhece a independência da tramitação da ação executiva, de modo que a suspensão da execução devido à conexão com ações ordinárias e à conveniência de julgamento conjunto, embora possível em certos casos, depende das circunstâncias no caso concreto.

Embora ambas as ações se originem de um mesmo negócio jurídico, não há elementos que justifiquem a suspensão da execução com base em uma pretendida revisional e pedido de tutela de urgência incidental. Isso porque não existe qualquer ataque ao título executivo que possa levar à extinção da execução. A pretensão da parte devedora/recorrente baseia-se em meras expectativas de direito, visando se esquivar do pagamento da dívida.

Assim, fica evidente que a existência de uma ação revisional não implica necessariamente conexão ou prejudicialidade com a ação de execução, especialmente considerando que a decisão naquela ação não impede o recebimento do crédito buscado na ação de execução.

Por fim, quanto à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, não vejo impedimento, pois isto impedirá que a instituição financeira financiadora expeça carta de quitação ao devedor\agravante, inviabilizando a sua alienação a terceiro.

Embora o imóvel não possa ser vendido no momento por um valor suficiente para quitar a dívida reconhecida judicialmente, é possível penhorar os direitos aquisitivos do devedor, considerando a possibilidade de que o bem se torne um crédito no futuro, após a quitação do financiamento.

Desse modo, entendo que pode ser averbada na matrícula do imóvel, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse manter o gravame averbado mesmo sem a possibilidade de alienar o bem em sede de cumprimento de sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025